Tribunal: TJES
Processo: 0000617-32.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000617-32.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAUTON COTRIM HERINGER
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO DNIT.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. SEM
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
0000617-32.2022.8.08.0020

Recorrente: ADAUTON COTRIM HERINGER

Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID’s 6755686 e 7768724).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ADAUTON COTRIM HERING
ER
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser integralmente reformada, com a procedência de seu pleito inicial, a fim de declarar a prescrição da punição de suspensão do seu direito de dirigir e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Despacho de ID 9051279 determinando a intimação das partes para se manifestarem sobre possível litisconsórcio passivo necessário do DETRAN com o DNIT e consequente incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública pela presença de autarquia Federal.

Em detida análise dos autos, tenho que há imperiosa necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador do auto de infração de trânsito discutido nos autos, lavrado pelo DNIT.

O entendimento adotado por esta Turma Recursal é de que o DETRAN/ES possui legitimidade para as ações que pretendam a anulação, transferência de pontuação e retirada do procedimento administrativo do nome da parte autora/recorrida, mesmo que advinda de outro órgão autuador, ante a responsabilidade do órgão munir-se de informações a fim de observar a devida ciência da notificação imposta ao condutor.

Contudo, em reanálise deste entendimento, observo que é há necessidade de sua reforma, em especial para acompanhar a recente jurisprudência do C. STJ, que define que “a competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa de trânsito é estabelecida pelo órgão principal responsável pelo ato questionado” (AgInt no AREsp n. 1.864.057/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Nesse sentido, o DETRAN/ES (recorrente) é legítimo para compor o polo passivo da lide por possuir pertinência subjetiva com o objeto da lide, em especial porque o a alteração no procedimento inicial terá de passar pelo órgão de trânsito.

Todavia, considerando que a consequente anulação do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir engloba, também, a suspensão do auto de infração originário, torna-se imprescindível o reconhecimento da existência de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 113, I do CPC.

Portanto, considerando que o auto de infração, objeto da presente lide, foi lavrado pelo DNIT (Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes
), verifico a necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Pelo exposto, reconheço a existência de litisconsórcio passivo necessário e, por conseguinte, declaro a incompetência da justiça estadual para processamento e julgamento do feito, pelo qual
JULGO EXTINTO
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

De outro lado, em razão do acolhimento da preliminar supracitada,
JULGO PREJUDICADO
o recurso apresentado por
ADAUTON COTRIM HERINGER
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)